Tribunal: TJMT
Processo: 1027358-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027358-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CASSIA SANTOS MANCIOLLI - CPF: 513.510.131-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027358-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CASSIA SANTOS MANCIOLLI

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 5 ANOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO
QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE
–

RECURSO DESPROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

2. Não há que se falar em extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente determinada pelo art. 921, §1º, do CPC, uma vez que tal dispositivo fora alterado pela Lei 14.195/2021, que, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

3. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto à citação da executada/agravante e aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASSIA SANTOS MANCIOLLI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001043-84.2017.8.11.0004
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,

que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em síntese, a agravante sustenta ser entendimento pacífico no sentido de que a Execução da Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos e que, não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente a prescrição intercorrente.

Afirma, também, que incorporando esse entendimento, foi promulgada a Lei Federal nº 14.195/21, que deu ao artigo 921 e seguintes do CPC uma nova redação.

Relata que na data de 24/01/2017 foi ajuizada a ação de execução; foi expedido o Mandado de Citação e na data de 17/05/2017 foi certificado nos autos por meio de oficial de justiça, que efetuou a citação da empresa, restando frutífera em parte a citação do executado em relação à empresa; na data de 26/03/2019 foi realizado tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados, porém restou infrutíferos; na data de 29/12/2023 (depois de 6 anos) o exequente verificou nos autos que a executada Cássia, pessoa física e na condição de avalista não havia sido citada e requereu sua citação; O pedido foi deferido em 06/03/2024; apenas em 10/05/2024 (depois de 7 anos) a executada Cássia (avalista) foi citada.

Destaca que o

prazo de 01 ano de suspensão da ação de execução inicia-se automaticamente, passando a fluir dia 17/05/2017 terminando em 17/03/2018 (sábado), entre a data de 19/03/2018 (segunda-feira) até a data da efetiva citação da executada pessoa física Cássia (avalista) ocorrida em 10/05/2024 transcorreu o prazo de 6 anos e 1 mês, portanto, tem-se a ocorrência da primeira prescrição intercorrente.

Outrossim, afirma que o prazo de 01 ano de suspensão da execução inicia-se automaticamente, passando a fluir dia 26/03/2019 (terça-feira) terminando em 26/03/2020 (quinta-feira). Entre a data de 26/03/2020 (segunda-feira) até a data da efetiva citação da executada pessoa física Cássia (avalista) ocorrida em 10/05/2024 transcorreu prazo de 4 anos e alguns dias, portanto, tem-se a ocorrência da primeira prescrição intercorrente.

Portanto, afirma estar diante da incidência de duas prescrições: uma pela não localização da devedora e outra pela não localização de bens onde os prazos da prescrição inicia automaticamente, razão pela qual requer que a prescrição intercorrente seja reconhecida, julgando extinta a execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, porquanto não havia nos autos fundamentos acerca do alegado pedido.

Contraminuta – ID.
252991174
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a cooperativa exequente ajuizou a presente demanda executiva em 24/1/2017, em face da agravante e demais executados (AUTO SOCORRO PIT STOP LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA e OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR) alegando ser credora da quantia provisória de R$ 21.683,89 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº B41031995-1.

Foi proferido o despacho inicial em 15 de fevereiro de 2017, bem como expedido o mandado de citação, que retornou frutífero com relação à empresa jurídica em 17/05/2012.

Na data de 29 de março de 2019 foi proferida decisão determinando o bloqueio de ativos de todos os executados (ID 62580891, fls. 41).

Na data de 29 de março de 2019 houve uma tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados, porém, restou infrutífero
– ID. 62580891 - Pág. 52/57
.

Posteriormente, foram requeridas buscas Renajud e Infojud em abril/2019 (ID.
62580891 - Pág. 58/60
).

Os autos foram encaminhados para digitalização (ID.
62580903 - Pág. 1
).

Reiterou-se o pedido de buscas Renajud e Infojud em novembro/2020 (ID.
62580903- Pág. 4
).

Determinou-se a juntada da planilha de cálculos atualizada 28/7/2021 (ID.
62580903 - Pág. 12
).

Determinou-se a complementação dos valores para consulta/pesquisas em relação aos demais executados em 06/9/2022 (ID. 79240517).

Foram deferidos os pedidos de consulta em 17/08/2023 (ID.

126323461).

Efetivadas as buscas quanto aos 4 executados (ID. 126323473/126326348).

Destacou a exequente,

em 25/08/2023, que 3 dos veículos encontrados via Renajud estão com a etiqueta “
ROUBADOS
”, requerendo a dilação de prazo para maiores pesquisas quanto ao veículo NPO8645 - FORD/CARGO 2429 L – 2013/2013, que consta a informação sobre alienação fiduciária em razão de débitos com terceiros (ID.

127172082).

Em 29/12/2023, o exequente verificou a ausência de citação dos Executados
Claudio
e
Cassia
, apontando endereços para citação destes, e requerendo a penhora/arresto pelo Sisbajud.

Ambos foram citados via
Whatsapp
em 10/05/2024 (ID.

155425968).

Dessa maneira, a Executada Cassia, ora agravante, compareceu aos autos pugnando pela prescrição intercorrente, justificando que somente foi citada no mês de maio de 2024 (ID. 156170882).

Impugnação pelo exequente (ID 159467542).

Sobreveio a decisão agravada (ID.

169067763).

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

Tal prazo é contado do fim do prazo judicial de suspensão do
processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Assim, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida e

com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados.

De mais a mais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, verifica-se não ser aplicável ao caso.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021 e, por isso, não se submetem às suas normas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE. IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido
. (
RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.

(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23).

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na citação da executada ou localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, além de ter havido a citação da executada principal, se prevalecer tal entendimento, a ocultação dos devedores e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024